Tribunal: CARF
Processo: 10840.002670/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002670/2004-64
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-004.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA CAÇULA DE CEREAIS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002670/2004-64
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002670/2004-64

Em ação fiscal realizada no contribuinte acima identificado foi apurada a existência de
diferenças entre o valor escriturado e o declarado/pago a título de IRPJ-
ESTIMATIVA para os meses de janeiro de 1999 a dezembro de 2003, razão pela qual
foi lavrado o auto de infração de fls. 07-14, no qual foi lançada multa de oficio isolada
de 75% do IRPJ -ESTIMATIVA não pago/declarado.
2. Conforme descrito pela autoridade autuante às fls. 08-1 l, o contribuinte, após
receber o “Termo de Início de Fiscalização” (fl. 20), solicitou prorrogação de prazo.
Posteriormente, apresentou apenas parte dos documentos indicada no referido
“Termo”. Diante disso, a autoridade lavrou novo Termo solicitando ao contribuinte a
complementação da documentação. Ocorre que este Termo, encaminhado pelo Correio
para o domicilio fiscal do contribuinte, retomou com a indicação de “Mudou-se”. A
autoridade dirigiu-se, então, ao endereço cadastral, tendo localizado o estabelecimento
fechado, com um aviso afixado indicando novo endereço, que não havia sido
informado à SRF. Ao diligenciar junto ao endereço indicado, constatou a autoridade
que se tratava de uma pequena sala, com instalações incompatíveis com o
desenvolvimento da atividade comercial prevista no contrato social. Encontrava-se no
local uma senhora que se identificou como Sandra Maria Lima, ex-funcionária, tendo
informado que o Sr. Carlos Roberto Alexandre ou qualquer outro responsável pela
empresa não compareciam nem compareceriam àquele local e que não saberia dizer
onde os responsáveis poderiam ser localizados. O Termo referido foi, então,
encaminhado por Correio ao domicílio fiscal do Sr. Carlos Roberto Alexandre,
dirigente do contribuinte fiscalizado, tendo a correspondência retomado com a
indicação de “Ausente”. Em seguida, a autoridade diligenciou junto ao Escritório
Delta de Contabilidade, encarregado da escrituração do contribuinte, tendo o
representante legal do Escritório firmado declaração e apresentado comprovante de
retirada pelo contribuinte de toda a documentação que estava sob sua guarda, com
destinação ignorada e sem qualquer comunicação ou aviso à fiscalização encarregada
dos trabalhos em curso. A autoridade providenciou, em seguida, o envio, pelos
Correios, para o endereço afixado no estabelecimento fechado (constante do cadastro
da SRF), o “Termo de Constatação e Intimação Fiscal” lavrado em 20/08/2004,
juntamente com uma das vias do MPF Complementar n° 0810900 2003 00204 4-1. Os
ARs retomaram averbados pela destinatária nas datas de 26/08/2001 e de 08/09/2004.
2.1. Diante de todas estas dificuldades e transcorridos todos os prazos concedidos sem
que houvesse atendimento às intimações, foi publicado em 03/09/2004, o Edital de n°
810900/GAB/011/2004, cientificando o representante legal do contribuinte, da
existência do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar e do “Termo de
Constatação e Intimação Fiscal”. Em seguida, com base nos elementos de que
dispunha, a autoridade constatou que o contribuinte excluiu indevidamente da base de
cálculo do IRPJ-ESTIMATIVA, sem qualquer amparo legal ou judicial: 1- parte das
receitas operacionais provenientes das vendas de mercadorias, escrituradas nos Livros
Diário e Razão sob a rubrica “Vendas de Mercadorias”; 2- valores relativos a outras
receitas operacionais escrituradas sob a rubrica “Bonificações e Descontos Obtidos”
nos Livros Diário e Razão. Em conseqüência, foi lavrado o auto de infração para
constituir o crédito tributário correspondente à multa isolada consubstanciada em 75%
do valor do IRPJ-ESTIMATIVA não pago/declarado.
3. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em 27/09/2004,
o contribuinte encaminhou por Correio, em 26/10/2004, a impugnação de fls. 623-630,
na qual deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002670/2004-64

3.1. O auto de infração lavrado é nulo por falta de clareza da fundamentação fática e
legal, requisitos estes imprescindíveis em razão do princípio da motivação e do art.
142 do CTN. O princípio da motivação decorre do princípio da legalidade e da
inafastabilidade da apreciação jurisdicional, sendo dever da autoridade administrativa
motivar o lançamento de forma adequada e suficiente. Na hipótese dos autos, a
autoridade administrativa não apresentou os valores que foram tomados como base de
cálculo da multa aplicada e sequer indicou o percentual da multa isolada imposta. Foi
indicado apenas 0 período e o valor da multa. O art. 10 do Decreto n° 70.235/72
dispõe que o auto de infração deve conter a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável. Ademais, a Lei n° 9.784/99, em seu art. 2°, impõe expressamente o dever de
a Administração motivar os atos administrativos, indicando os pressupostos de fato e
de direito que determinam a decisão. Esta mesma Lei, em seu art. 50, II, determina
que os atos administrativos contenham a indicação dos fundamentos factuais e
jurídicos quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, devendo a
motivação ser explícita, clara e congruente. Diante disso, conclui-se que o lançamento
é nulo por não trazer a base de cálculo e o percentual da multa aplicada.
3.2. O auto de infração é nulo por haver cerceamento ao direito de defesa, já que não
foram encaminhados, junto da autuação, os documentos referidos no próprio auto. A
título exemplificativo, a impugnante menciona a referência feita pela autoridade
autuante a demonstrativos elaborados pelo próprio contribuinte. Sustenta que tais
demonstrativos, a despeito de serem elaborados por ele, deveriam ser encaminhados
junto do auto de infração, pois, tendo em vista que os documentos foram entregues à
autoridade, no momento da defesa o contribuinte já não dispunha deles para elaborar
sua defesa. Alega que tal situação se repete inúmeras vezes no auto de infração,
causando evidente prejuízo ao direito de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida
a nulidade do lançamento.
3.3. A multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art.
5°, LIV, da Constituição Federal), bem como a proibição do confisco (art. 150, IV, da
Lei Maior). Caso não seja cancelada, deve ser reduzida, no mínimo, ao patamar de
20%, de conformidade com o art. 6l, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
3.4. O auto de infração é improcedente, pois foi lavrado após o encerramento do
período de apuração do IRPJ, razão pela qual a exigência de recolhimento por
estimativa deixa de ter eficácia, prevalecendo a exigência do tributo efetivamente
devido e apurado. Assim, é indevida a multa isolada se houve o recolhimento que
abrange os valores apurados em diferença, conforme reconhece a jurisprudência do
Conselho de Contribuintes.
3.5. Por fim, pede o contribuinte que seja reconhecida a nulidade do lançamento ou
que se julgue improcedente o auto de infração.

A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o Acórdão no 14-17.397 – 1a
Turma (v. e-fls. 650/658), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
IRPJ-ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
-
INCONSTITUCIONALIDADE
–
LANÇAMENTO
APÓS
O
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002670/2004-64

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO - RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Não há cerceamento ao direito de defesa quanto consta dos autos todos os elementos
que conduziram à lavratura do auto de infração, inclusive os demonstrativos nos quais
consta a apuração da multa e o respectivo percentual. Falece competência à autoridade
administrativa para apreciar alegações de inconstitucionalidade. A multa isolada por
falta de recolhimento de IRPJ-ESTIMATIVA é cabível inclusive quando a infração é
constatada após o encerramento do respectivo período de apuração. Reduz-se a multa
a 50% da diferença de IRPJ-ESTIMATIVA apurada, em razão da retroatividade
benigna do art. 14 da lei n° 11.488/2007.
lançamento procedente em parte

A multa lançada importou em R$1.626.074,41. A decisão recorrida exonerou
R$552.865,30 do total lançado, remanescendo um crédito tributário de R$1.073.209,11 (v. e-fls.
657/658). Por força do valor exonerado a DRJ/RPO recorreu de ofício ao CARF. Não foi
proposto recurso voluntário por parte da Contribuinte.
Após a decisão da DRJ/RPO, os autos foram encaminhados ao CARF para a
apreciação do recurso de ofício, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior à R$500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 375, de 07/12/2001, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/RPO, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v.
e-fls. 651.
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 63/2017, que o
fixou em R$2.500.000,00 (principal + multa de ofício).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.259 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002670/2004-64

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital